Tribunal: TJSP
Processo: 2228036-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000911437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2228036-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
JOSE SILVESTRE DA SILVA e Paciente WESLEY ALISON DA SILVA
BARROS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE PIRACICABA/SP.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a ordem de
Habeas Corpus, para efetivação de providência imediata, nos termos da súmula
vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal, tornando subsistente a
liminar de fls. 83/84. V.U.
Presente à sessão de julgamento o Dr.José Silvestre da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2228036-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29653 ac
2
Voto n.o 29653
Habeas Corpus n.o 2228036-39.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Impetrante: José Silvestre da Silva
Paciente: Wesley Alison da Silva Barros
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO EM REGIME
PRISONAL INADEQUADO. Paciente encontra-se na
iminência de ser preso e levado ao cumprimento da pena
em estabelecimento penal inedequado ao regime ao qual foi
condenado. Súmula Vinculante no 56, do Colendo Supremo
Tribunal Federal. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR
SUBSISTENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Silvestre da Silva, em favor
de WESLEY ALISON DA SILVA BARROS, contra ato do MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções da Comarca de Piracicaba,
consubstanciado na expedição de mandado de prisão em desfavor do
paciente, sem a observação de que ele não poderá ser conduzido ao
regime fechado, eis que condenado em regime inicial semiaberto.
Requer, em síntese, a aplicação do instituto da
detração, bem como que seja garantido ao paciente o cumprimento da
pena em estabelecimento penitenciário adequado à execução do regime
a que faz jus (fls. 1/7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2228036-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29653 ac
3
O pedido liminar foi deferido (fls. 83/84).
Prestadas as informações (fl. 91/98), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
108/112).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida, com o cumprimento
da pena em estabelecimento penitenciário adequado à execução do
regime semiaberto.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente, a
despeito de condenado ao cumprimento da pena em regime inicial
semiaberto, encontra-se na iminência de ser preso e levado ao
cumprimento da pena em estabelecimento penitenciário fechado. Alega,
ainda, a despeito da não aplicação da detração, tendo o paciente
permanecido preso em prisão preventiva por 1 (um) ano e 1 (um) mês,
já faria jus até mesmo à progressão ao regime aberto.
Com efeito, no caso concreto não há justificativa
para o recolhimento do paciente em regime penal mais gravoso do qual
lhe foi imputado, devendo ser autorizado, em caráter excepcional, o
regime penal mais benéfico.
Entendimento este corroborado pela Súmula 56 do
Colendo Supremo Tribunal Federal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2228036-39.2020.8.26.0000 -Voto no 29653 ac
4
“Súmula 56: A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais
gravoso,
devendo-se
observar,
nesta
hipótese, os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário (RE) 641320”.
Ademais, considerando que o paciente permaneceu
preso preventivamente por 1 (um) ano e 1 (um) mês, determino ao MM.
Juízo das Execuções Criminais que aplique o instituto da detração, com
a possibilidade de fixação do regime aberto ao paciente.
Nesse sentido, conforme bem apontou a defesa em
fls. 78/82, foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no Habeas Corpus no 613670/SP, de Relatoria do Ministro Rogério
Schietti Cruz, que concedeu a ordem ex offício para determinar que o
Juízo da Execução aplique o instituto da detração à corré.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas
Corpus, para efetivação de providência imediata, nos termos da súmula
vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal, tornando
subsistente a liminar de fls. 83/84.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR